Tribunal: TJBA
Processo: 8021728-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021728-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VAGNER GRIPA MALOVINI Advogado(s): JORGE LUIZ DA SILVA LIMA AGRAVADO: VANCLYD CAMILLATO FABRIS e outros Advogado(s):GIDEAO ROCHA BARRETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC PREENCHIDOS. PROVAS DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar os autores na posse de imóvel rural localizado em Prado/BA, diante de indícios de esbulho praticado pelo réu. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reintegração liminar de posse; (ii) se a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento final. III. Razões de decidir 3. Documentos apresentados evidenciam posse anterior dos autores e perda desta em razão de invasão ocorrida em 12/03/2025, mediante ameaça e coação a trabalhadores. 4. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo legítima a reintegração liminar com base no art. 562 do CPC. 5. Ausência de elementos capazes de infirmar, em sede de cognição sumária, a conclusão do juízo de origem quanto à ocorrência do esbulho. 6. Inviável, no momento processual, acolher a tese de posse mansa e contínua alegada pelo agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, é legítima a concessão de liminar de reintegração de posse, quando demonstrada a posse anterior do autor e o esbulho recente praticado pelo réu." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561, 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1.816.232-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 28.09.2023, pub. 29.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021728-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VAGNER GRIPA MALOVINI e como agravados VANCLYD CAMILLATO FABRES e VANDER CAMILLATO FABRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.